Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-80.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001648-80.2014.8.11.0086
RECORRENTES: ALCIDES ALVES DOS SANTOS E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALCIDES ALVES DOS SANTOS E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 54550977):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO COLLOR -NECESSIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DA AVENÇA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA OPERADA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional nas ações em que se discute a legalidade de índices de correção monetária pactuados, tem início a partir da assinatura do ajuste, porque é nesse que nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas. (N.U. 0001648-80.2014.8.11.0086, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 19/08/2020).
Alegam violação ao artigo 205 do CC, artigo 726 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não se operou a prescrição da pretensão de postular a repetição de indébito.
Recurso tempestivo (ID 57460999).
Contrarrazões (ID 60302968).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Os Recorrentes buscam dirimir qual o termo inicial do prazo prescricional da pretensão à repetição de indébito de cédula de crédito rural.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.361.7300/RS, Tema 919) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“O prazo prescricional nas ações em que se discute a legalidade de índices de correção monetária pactuados, tem início a partir da assinatura do ajuste(...)” (ID 54550977)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que o termo inicial da prescrição é a data da assinatura da avença, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 919), determino a devolução dos autos à QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI